Tribunal: TCU
Processo: 020.357/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos iniciais das pensões militares instituídas por Abílio Marciano Escrivães Carreira e Vital Alves Jarcem e os atos de reversão das pensões instituídas por Epaminondas de Souza Barbosa, João Jerônimo Filho e Pedro Correia do Nascimento, submetidos a este Tribunal pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais das pensões militares instituídas por Abílio Marciano Escrivães Carreira e Vital Alves Jarcem e os atos de reversão das pensões instituídas por Epaminondas de Souza Barbosa e Pedro Correia do Nascimento e ordenar os seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de reversão da pensão instituída por João Jerônimo Filho em favor de Daise da Costa Jerônimo, Delma da Costa Jerônimo Viana, Diana Jerônimo Vidal e Dionea da Costa Jerônimo Moreira e lhe negar registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias da pensão considerada ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que, contados da ciência desta deliberação: 9.4.1. em 15 (quinze) dias: 9.4.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago às beneficiárias da pensão instituída por João Jerônimo Filho com base no posto/graduação incorreto, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.1.2. comunique esta deliberação às interessadas da pensão ilegal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 9.4.2. em 30 (trinta) dias: 9.4.2.1. comprove ao TCU as comunicações às interessadas; 9.4.2.2. emita novo ato de concessão, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.